Tribunal: STF
Processo: HC 200351
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas. Conforme registrado, “há indícios de que o paciente chefiava o tráfico de drogas na cidade de Alvorada do Sul, que exerceria agiotagem, lavagem de dinheiro e que foi apontado como a pessoa responsável por fornecer armas de fogo para atentarem contra policiais militares da cidade”. 



    2. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.